Tribunal: TJMT
Processo: 1046422-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046422-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO - CPF: 896.856.368-34 (ADVOGADO), LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO - CPF: 896.856.368-34 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1046422-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAÚJO

AGRAVADO:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RELIGAÇÃO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PADRÃO DE ENTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO REVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Tutela de Urgência, indeferiu liminar destinada à imediata reinstalação do medidor e ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, suspenso sob alegação de necessidade de adequação técnica do poste/padrão de entrada da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano, aptos a justificar a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata religação do fornecimento de energia elétrica, diante de alegada irregularidade técnica nas instalações elétricas do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, submetido ao regime do Código de Defesa do Consumidor, especialmente aos arts. 14 e 22, e à regulamentação específica da ANEEL.

A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 atribui ao consumidor a responsabilidade pelo padrão de entrada e pelas instalações internas, devendo estas atender às normas técnicas de segurança, podendo a concessionária condicionar a energização à regularização de eventuais desconformidades estruturais.

A negativa de religação, em análise preliminar, decorre da alegada necessidade de adequação técnica do poste/padrão de entrada, e não de inadimplemento ou medida arbitrária isolada.

As fotografias juntadas aos autos evidenciam, ainda que sem caráter pericial, fiação aérea com múltiplas derivações, cabos aparentes e concentração de conexões junto ao poste de sustentação, circunstâncias que podem indicar desconformidade com padrões técnicos de segurança.

A determinação judicial de religação compulsória, em sede liminar e sem prévia verificação técnica especializada, pode gerar risco relevante à segurança da rede elétrica e de terceiros, configurando perigo de dano reverso.

A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito, diante da controvérsia técnica instaurada, impede a concessão da tutela de urgência, sendo necessária a formação do contraditório e eventual produção de prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para religação de energia elétrica exige demonstração da probabilidade do direito e da inexistência de risco de dano reverso, nos termos do art. 300 do CPC.

A concessionária pode condicionar a energização da unidade consumidora à adequação do padrão de entrada às normas técnicas de segurança previstas na regulamentação da ANEEL.

A existência de controvérsia técnica acerca da regularidade das instalações elétricas afasta, em sede liminar, a probabilidade do direito quando ausente prova técnica prévia.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 14 e 22; Resolução Normativa ANEEL no 414/2010.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI no 10000220268247001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2a Câmara Cível, j. 25.10.2022, publ. 28.10.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1046422-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAÚJO

AGRAVADO:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAÚJO
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Materiais C/C Tutela de Urgência no 1116791-55.2025.8.11.0041
, que indeferiu a tutela de urgência destinada à imediata reinstalação do medidor e ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel do agravante.

Em suas razões, o agravante sustenta que propôs a ação originária visando à reinstalação do relógio medidor e à imediata religação do fornecimento de energia elétrica, os quais foram suspensos, segundo alega, sem observância do devido processo legal administrativo, em desrespeito à Resolução Normativa ANEEL no 414/2010.

Afirma que a suspensão ocorreu sem qualquer notificação prévia ao consumidor, tampouco foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, sendo a medida executada de forma arbitrária.

Alega ainda que não há fraude ou irregularidade na unidade consumidora, cujo padrão de energia fora instalado há mais de 20 anos, e que a exigência de troca do poste padrão pela concessionária não foi acompanhada de laudo técnico comprobatório.

Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal, para determinar a reinstalação do medidor e a religação imediata da energia elétrica, bem como, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que indeferiu a liminar.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 337755883.

Apesar de intimado a parte agravada não apresentou

contrarrazões, conforme certificado id. 346228893.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAÚJO
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Materiais C/C Tutela de Urgência no 1116791-55.2025.8.11.0041
, que indeferiu a tutela de urgência destinada à imediata reinstalação do medidor e ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel do agravante.

Sustenta o agravante que a suspensão do fornecimento ocorreu sem observância do devido procedimento administrativo previsto nas normas da ANEEL, notadamente a Resolução Normativa no 414/2010, alegando ausência de notificação formal e inexistência de irregularidade técnica que justificasse a negativa de religação.

A concessionária, por sua vez, teria condicionado o restabelecimento do serviço à adequação do poste/padrão de entrada, sob fundamento de necessidade técnica.

O Juízo de origem entendeu que a matéria envolve questão técnica relacionada à segurança das instalações elétricas, reputando necessária dilação probatória, razão pela qual indeferiu a liminar.

Pois bem.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como a inexistência de risco reverso relevante.

Inicialmente importante mencionar que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, submetido ao regime do CDC, especialmente aos arts. 14 e 22, e à regulamentação específica da ANEEL.

À época dos fatos, se encontra vigente a Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, que estabelece que o padrão de entrada e as instalações internas são de responsabilidade do consumidor, devendo atender às normas técnicas de segurança, podendo a concessionária condicionar a energização à prévia regularização de eventuais desconformidades estruturais.

No caso concreto, a negativa de religação não decorre, em análise preliminar, de inadimplemento ou de medida arbitrária isolada, mas da alegada necessidade de adequação técnica do poste/padrão de entrada.

A parte autora ora agravante juntou aos autos da ação principal fotografias da instalação elétrica do imóvel, senão vejamos:

Da análise visual, ainda que sem caráter pericial, se observa fiação aérea com múltiplas derivações, cabos aparentes e concentração de conexões junto ao poste de sustentação, circunstâncias que, em tese, podem indicar desconformidade com padrões técnicos de segurança exigidos pela regulação setorial. Instalações elétricas inadequadas podem ocasionar sobrecarga do sistema, curto-circuito, incêndio e comprometimento da integridade da rede de distribuição, expondo a risco não apenas o consumidor, mas também terceiros e a coletividade.

Nesse contexto, a determinação judicial de religação compulsória, em sede liminar e sem prévia verificação técnica especializada, poderia acarretar risco relevante, caracterizando perigo reverso apto a justificar a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CEMIG - PADRÕES DE ENERGIA ELÉTRICA - INSTALAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR - REMOÇÃO - DIREITO DE TERCEIROS - INTERFERÊNCIA - AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Padrão de Entrada de Energia é a instalação que reúne o ramal de entrada, o poste, a caixa, o dispositivo de proteção, o aterramento e as ferragens, que é de responsabilidade do consumidor e deve estar dentro das normas para permitir a ligação do imóvel à rede de energia elétrica. 2 . Considerando que a remoção dos equipamentos e o consequente desligamento da energia elétrica atingiriam terceiros que não integram a lide, há que ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, mormente diante da necessidade de ampla dilação probatória, para aferir as circunstâncias em que a construção e a instalação dos padrões de energia elétrica ocorreram. 3. Recurso não provido.
(TJ-MG - AI: 10000220268247001 MG, Relator.: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 25/10/2022, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2022)”

Logo, a tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se evidencia neste momento processual, sobretudo diante da controvérsia técnica instaurada.

Ressalto que o indeferimento da tutela provisória não implica juízo definitivo acerca da legalidade da conduta da concessionária, a qual deverá ser apreciada após a formação do contraditório e eventual produção de prova técnica, se necessária.

Diante disso, ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, se mostra acertada a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026